Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-36.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Direito processual penal. Omissão do julgado. Inexistência. Reexame da matéria julgada. Insatisfação com o resultado do julgamento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração visando sanear supostos vícios apontados no julgado.
II. Questão em discussão
2. Há dois pontos em discussão. (i) não enfrentamento da tese de consentimento da vítima no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e, (ii) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a examinar e a rebater todas as alegações do recurso, devendo-se ater a expor os motivos que o levaram a formar seu convencimento com fundamentos jurídicos bastantes para demonstrar as razões pelas quais deu à lide determinada solução.

5. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, os vícios apontados, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.